Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. EXCEPCIONALIDADE DE CONCESSÃO DE DEPÓSITO A FIM DE EVITAR A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Nos termos do art. 121, §5o da Resolução no 14/2011 da ADASA, é vedada a suspensão dos serviços de água e esgoto quando o débito se encontra vencido em período superior a 120 (cento e vinte) dias.

2. É assente na jurisprudência pátria que o corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de débito atual, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de dívida pretérita.

3. Considerando a essencialidade do serviço cuja suspensão traz prejuízos incontestáveis aos moradores das unidades residenciais atingidas pelo corte, é de se facultar aos Agravantes o depósito judicial do valor correspondente às faturas dos três últimos meses de consumo de forma a impedir a medida tomada pela Agravada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.